Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República (Doc. 107), na qual pede a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia do Tema 1.404 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    Segundo diz, “o Superior Tribunal de Justiça tem adotado um padrão recorrente de desvio interpretativo da jurisprudência estabelecida pelo STF naquele precedente vinculante. Como se observa não só na decisão objeto deste recurso extraordinário, mas também em inúmeros outros exemplos, o STJ tem dado contornos restritivos à tese firmada no Tema n. 990” (Doc. 107, fl. 4).



    Acresce que “há risco iminente de continuarem a ser proferidas – tanto pelo STJ quanto por outros órgãos jurisdicionais do país – decisões que comprometam a eficácia da tese firmada no Tema n. 990” (Doc. 107, fl. 5).



    Assim, manifesta-se “pela determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a questão discutida no Tema n. 1.404 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, com a determinação de que também sejam suspensos os efeitos futuros das decisões já proferidas em afronta à autoridade do Tema n. 990 da Repercussão Geral e a prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto das ações sobrestadas (Doc. 107, fl. 5).



    É o breve relato do necessário.



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    Em 7 de junho de 2025, esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral do Tema 1.404: “Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.



    Verifica-se que, não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento. 



    Essa divergência, conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal. 



    A Procuradoria-Geral da República exemplificou a questão citando a anulação das operações "Sordidum" (MS) e "El Patrón" (BA), com soltura de dezenas de investigados e devolução de bens sequestrados, além de prejuízos milionários ao erário, conforme detalhado no Ofício nº 325/2025 da 5ª CCR/MPF.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral.



    Ainda, o relevante impacto social da decisão em torno da questão controvertida impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Diante desse cenário e ante o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, acolho o pedido da PGR, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC para  determinar a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Fica igualmente determinada a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Superior Tribunal de Justiça, os Presidentes de todos os Tribunais Regionais e de Justiça do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais se mantenha vinculação administrativa.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente